Tribunal: TJSP
Processo: 1003358-29.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003358-29.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, com observação. V. U. Declara
voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 4a V. CÍVEL
APELANTE(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
JUIZ (A): LOREDANA HENCK CANO DE CARVALHO
VOTO No 47578
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica Seguradora que indenizou os segurados - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados - Ação procedente Recurso desprovido, com
observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
350/357, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
preliminar, efeito suspensivo; cerceamento de defesa, ante a ausência de
oitiva dos segurados; inépcia da inicial; ausência de interesse de agir;
ilegitimidade de parte passiva. No mérito, em síntese, argumenta a aplicação
da Res. 414/2010; ausência de nexo causal; invalidade dos laudos
apresentados pela apelada; danos elétricos ocasionados por descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atmosférica, caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade;
prescrição ânua; não inversão do ônus da prova; sucumbência ao encargo da
apelada (fls. 360/387).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
392/443.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de oscilação de energia elétrica, danificando equipamentos
eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$5.521,55.
Em contestação a apelante invocou as teses ora
reiteradas nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, respondendo a apelante pelo pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor
da atualizado da condenação.
De início, prejudicado o pedido de atribuição de
efeito suspensivo, face ao julgamento do presente recurso nesta oportunidade.
Outrossim, não se verifica o alegado cerceamento
de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório à conclusão do julgado,
cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis, protelatórias e irrelevantes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução da demanda (artigo 370 do CPC), afigurando-se imprestável a
produção de prova testemunhal, a fim de oitiva dos segurados.
Infundada, também, a arguição de carência de ação
por ausência de interesse de agir, na medida em que a propositura de ação
regressiva de ressarcimento de danos não carece de prévio pedido
administrativo. E, a inicial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC/15,
instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa.
Ainda, a legitimidade de parte passiva, confunde-se
com o mérito e com ele será analisada.
E, não há que se falar em prescrição. Pois, com o
pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos
do segurado, consumidor, cujo prazo prescricional, para fins de ajuizamento de
demanda regressiva, é quinquenal, conforme disposto no art. 27, do CDC.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta C. Câmara a respeito:
“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de
improcedência. Apelação da seguradora. Ocorrência de
prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) em relação ao
reembolso da indenização relativa ao sinistro ocorrido em
2012. Lapso prescricional que teve início em 17/05/2012
com o pagamento da indenização. Ação ajuizada em
24/05/2017, após o decurso do prazo prescricional. (...).
Apelo parcialmente provido”1.
1 Ap. no 1048449-70.2017.8.26.0100, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 26/02/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando que a presente ação foi
proposta aos 07/02/2019, e as indenizações foram pagas em 2017, o prazo
prescricional quinquenal não foi extrapolado.
Superados estes pontos, passa-se a análise do
mérito, propriamente dito.
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva nos termos do art. 37,
§6o, da CF. E, a relação entre as partes é de consumo, respondendo, portanto,
o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos
prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, não havendo que se cogitar em aplicabilidade da
Resolução editada pela Agência Reguladora. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente”2.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE
CONSUMO

INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”3.
Na
hipótese,
ficaram
bem
demonstrados
os
2 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017
3 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme documentos de fls. 34/35, 37/39, 42,
48/51, 60/61 e 84, apólices de seguro, laudos técnicos, elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi infirmada; comprovante de
pagamentos mediante créditos efetivados em contas corrente indicadas pelos
segurados.
Destarte, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelante pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelante, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelante não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são
majorados a 20% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz.
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26463
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
122A1A4D
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
124B6E14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003358-29.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.